Tribunal: TJDFT
Processo: 0743765-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743765-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO FABRICIO THEAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Prevjud para a busca de benefícios previdenciários para posterior penhora. O agravante alega que a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza a adoção de medidas excepcionais, com amparo no art. 139, do CPC. Afirma que incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Sustenta a legitimidade da sua busca por bens penhoráveis, enfatizando que vem tomando as medidas ao seu alcance. Argumenta quanto ao princípio da cooperação. Cita precedentes favoráveis à consulta pretendida. Explica haver urgência, ante a possibilidade de arquivamento provisório dos autos, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa junto ao Prevjud, confirmando-se ao final. É o relatório. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade da Relatora há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, em análise preliminar, o sistema Prevjud não serve ao propósito de consultar a existência de benefícios previdenciários ou assistenciais, para fins de subsidiar potencial penhora. Consoante a Resolução no 595/24, do CNJ, tal sistema visa possibilitar o recebimento de informações de interesse das ações previdenciárias e assistenciais e o cumprimento automático das decisões judiciais. Sendo assim, a priori, não se vislumbra suficiente relevância na tese recursal de adequação do requerimento, em relação às finalidades para as quais o sistema foi criado. Por outro lado, não se vislumbra a urgência alegada, haja vista que, mesmo que arquivado provisoriamente o processo, nada impede que o credor lhe promova o andamento, indicando outros bens à penhora. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora